Tribunal: TJES
Processo: 5001771-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5001771-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: VILA VELHA AMBIENTAL SPE S.A
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
, contra a decisão digitalmente reproduzida nas fls. 63/66 do item 6 (ID 640139) destes autos virtuais, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos ação anulatória tombada sob o nº 0008392-24.2020.8.08.0035, aforada por
AMBIENTAL VILA VELHA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S/A.
, concedeu tutela de urgência a fim de suspender a cobrança de IPTU incidente sobre os imóveis públicos objeto de cessão para execução do contrato firmado pela autora, ora apelada, com a Companhia Espírito-santense de Saneamento – CESAN.

Em seu arrazoado (item 2, ID 640082), o agravante aduz, em abreviada síntese, que, ao contrário do que se consignou no
"decisum"
fustigado,
“
é flagrante a inexistência de imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, ‘a’, CRFB de parceiro privado em Parceria Público-Privada tendo em vista que se trata de sociedade privada com manifestos propósitos de lucro fato que é incompatível com a noção de imunidade tributária
”
. (fls. 05/06 do item 2, ID 640082).

Cita doutrina que entende corroborar a sua tese.

Sustenta que os requisitos para a extensão da imunidade tributária, fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 253.472/SP e do RE nº 580.264/RS, não se encontram preenchidos, na espécie, pois:

(i)
a Agravante é parceira privada em Parceria Público Privada caracterizada portanto pela natureza econômica e lucratividade da atividade, com a divisão de riscos e recebimento de contraprestação pelo serviço prestado, fato que implica na vedação à obtenção da imunidade, nos termos do art. 150, § 3º, da CRFB/88;

(ii)
a Agravante não é dotada de caráter eminentemente público, tendo em vista:

(ii.1)
a existência de capital integralmente privado e a previsão de distribuição de lucros e dividendos (Artigo 23 do Estatuto);

(ii.2)
a previsão de pagamento de juros sobre o capital próprio (Artigo 24 do Estatuto);

(ii.3)
previsão de distribuição de até 95% (noventa e cinco por cento) do lucro obtido no exercício financeiro (Artigo 23 do Estatuto).

(iii)
não presta o serviço de saneamento em regime de exclusividade, nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. [fl. 17 do item 2, ID 640082]

Defende, outrossim, a incidência, ao caso concreto, do
Tema 437

da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
“
segundo o qual
incide IPTU, sobre imóveis da União e de Pessoas Jurídicas de Direito Público cedido a pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica, tendo em vista que inexiste vulneração ao pacto federativo nessas hipóteses".
(fl. 19 do item 2, ID 640082).

Suscita, ademais, pretenso
vício de fundamentação
no trecho do
"decisum"
em que o douto Juízo da causa identificou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de concessão da tutela de urgência, em suposta afronta ao disposto no artigo 489, III, do Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso,
“para reformar a r. decisão objurgada, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, sobretudo em razão da inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, CRFB c/c art. 150, § 3º, CRFB) à hipótese”
. (fl. 25 do item 2, ID 640082).

Com a petição que inaugura a vertente insurgência vieram as cópias digitalizadas que compõem os itens 03/06.

Por despacho exarado no evento 9, ID 654567, foi determinada a instrução do feito para posterior julgamento, posto inexistir pedido de urgência que ensejasse a providência prevista no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada ofertou contrarrazões no evento 11, ID 683562, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Em seguida, por petição adunada ao evento 15, ID 851063, a sociedade recorrida noticia a ocorrência de
“fato impeditivo ao conhecimento deste agravo de instrumento, qual seja, a ausência de informações sobre sua interposição, ao juízo
a quo
”
. (fl. 02 do evento 15, ID 851063).

Com o petitório veio a documentação lançada nos eventos 16/19.

A esse respeito manifestou-se o Município recorrente no evento 21, ID 866711, registrando que
(i)
não foi demonstrado
prejuízo à defesa
capaz de ensejar o não conhecimento do recurso, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
não se aplica o comando inserto no artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, ao caso em apreço, eis que o presente recurso tramita em
autos eletrônicos
; e
(iii)
a parte agravada deixou de articular a alegação nas contrarrazões recursais, de modo que se operacionalizou a
preclusão consumativa
.

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES.
contra a decisão digitalmente reproduzida nas fls. 63/66 do item 6 (ID 640139) destes autos virtuais, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos ação anulatória tombada sob o nº 0008392-24.2020.8.08.0035, aforada por
AMBIENTAL VILA VELHA CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SPE S/A.
, concedeu tutela de urgência a fim de suspender a cobrança de IPTU incidente sobre os imóveis públicos objeto de cessão para execução do contrato firmado pela autora, ora apelada, com a Companhia Espírito-santense de Saneamento – CESAN.

Verificada a arguição de questão processual cujo eventual acolhimento tem o condão de obstar o seguimento da vertente insurgência, inicio este julgamento enfrentando a alegação de descumprimento da providência insculpida no artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil.

1.
PRELIMINARMENTE:
DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART
IGO
1.018, § 2º, CPC

Em petição lançada no evento 15, ID 866711, a entidade recorrida noticia o descumprimento da diligência prevista no
artigo
1.018, § 2º, do Código de Processo Civil
, pugnando pelo não conhecimento do recurso (evento 15, ID 851063).

Em resposta, o Município recorrente se manifestou no evento 21, ID 866711, alegando
(i)
a preclusão da matéria;
(ii)
a inaplicabilidade da norma aos processos eletrônicos; e
(iii)
a ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Conforme dispõe o
artigo 1.018, § 2º, Código de Processo Civil
, o agravante, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, procederá à juntada, aos autos do processo originário, de cópia da petição do recurso, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que o instruíram.

Ao contrário do que sustenta o ente público recorrente, a referida previsão normativa se aplica ao caso concreto, na medida em que
o feito originário tramita em meio físico
, não se tratando, pois, de autos eletrônicos.

Com efeito, nos
processos híbridos
(recurso digital e ação de origem em meio físico, ou vice-versa) a diligência em apreço se torna
obrigatória
, visto que o Magistrado
"a quo"
não tem, em casos que tais, condições de tomar conhecimento da interposição do agravo de instrumento para que, querendo, possa exercer o
juízo de retratação
(1.018, § 1º, CPC).

O descumprimento dessa exigência, de acordo com o § 3º do aludido dispositivo,
“desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento”
.

Sobre a questão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correspondência normativa prevista no Código Buzaid, definiu tese vinculante (
Tema 284/STJ
) no sentido de que a
“prova será feita, ao menos no comum dos casos, por certidão do cartório ou da secretaria, que ateste haver o prazo decorrido
in albis
”.
(REsp 1008667/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2009, DJe 17/12/2009).

Na vertente hipótese, a agravada carreou aos autos cópias do feito originário a indicar que não houve a comunicação formal da interposição do recurso no período compreendido entre a data em que proferida a decisão e o oferecimento da peça de defesa técnica, em
24.09.2020
(fl. 16 do evento 17, ID 851065).

Note-se, por oportuno, que, conquanto veiculada em petição avulsa posterior às contrarrazões recursais, a arguição da matéria não foi alcançada pela
preclusão consumativa
, pois a irregularidade se manifestou, na espécie, de modo
superveniente
, eis que a suspensão dos prazos operada pelo
Ato Normativo
TJES nº 064/2020
, vigente até
28.09.2020
, não alcançou os feitos que tramitam no meio digital, ensejando atípica discrepância no trâmite processual.

Não obstante, assiste razão ao Município agravante quando aduz que a arguição preliminar não deve ser acolhida na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa da parte agravada, conforme vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM
. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que
a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual
. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa
, como afirmado no acórdão embargado,
não há que se falar em nulidade
. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Posto isso,
REJEITO
a preliminar em apreço.

É como voto.

2.
DO
MÉRITO
RECURSAL

Superada a arguição preliminar, e por reputar preenchidos os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Em seu arrazoado (item 2, ID 640082), o ente público agravante aduz, em abreviada síntese, que, ao contrário do que se consignou no
"decisum"
fustigado,
“
é flagrante a inexistência de imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, ‘a’, CRFB de parceiro privado em Parceria Público-Privada tendo em vista que se trata de sociedade privada com manifestos propósitos de lucro fato que é incompatível com a noção de imunidade tributária
”.
(fls. 05/06 do item 2, ID 640082).

Cita doutrina que entende corroborar a sua tese.

Sustenta que os requisitos para a extensão da imunidade tributária, fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 253.472/SP e do RE nº 580.264/RS, não se encontram preenchidos, na espécie, pois:

(i)
a Agravante é parceira privada em Parceria Público Privada caracterizada portanto pela natureza econômica e lucratividade da atividade, com a divisão de riscos e recebimento de contraprestação pelo serviço prestado, fato que implica na vedação à obtenção da imunidade, nos termos do art. 150, § 3º, da CRFB/88;

(ii)
a Agravante não é dotada de caráter eminentemente público, tendo em vista:

(ii.1)
a existência de capital integralmente privado e a previsão de distribuição de lucros e dividendos (Artigo 23 do Estatuto);

(ii.2)
a previsão de pagamento de juros sobre o capital próprio (Artigo 24 do Estatuto);

(ii.3)
previsão de distribuição de até 95% (noventa e cinco por cento) do lucro obtido no exercício financeiro (Artigo 23 do Estatuto).

(iii)
não presta o serviço de saneamento em regime de exclusividade, nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. [fl. 17 do item 2, ID 640082]

Defende, outrossim, a incidência, ao caso concreto, do
Tema 437

da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
“
segundo o qual
incide IPTU, sobre imóveis da União e de Pessoas Jurídicas de Direito Público cedido a pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica, tendo em vista que inexiste vulneração ao pacto federativo nessas hipóteses
”.
(fl. 19 do item 2, ID 640082).

Suscita, ademais, pretenso
vício de fundamentação
no trecho do
"decisum"
em que o douto Juízo da causa identificou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para fins de concessão da tutela de urgência, em suposta afronta ao disposto no artigo 489, III, do Código de Processo Civil.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso,
“para reformar a r. decisão objurgada, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, sobretudo em razão da inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, CRFB c/c art. 150, § 3º, CRFB) à hipótese”.
(fl. 25 do item 2, ID 640082).

Infere-se, do exposto, que o cerne da controvérsia travada na origem cinge-se em aferir se a empresa agravada, prestadora dos serviços públicos de esgotamento sanitário na cidade de Vila Velha/ES., sob o regime jurídico de concessão administrativa (parceria público-privada), deve pagar o
Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU
em relação aos bens imóveis que lhe foram provisoriamente transferidos pela Companhia Espírito-santense de Saneamento – CESAN, onde se encontram instalados, por exemplo, estações de tratamento, elevatórias ou tubulações, cujo destino, ao término do contrato, é a reversão ao poder concedente.

O douto Juízo da causa atribuiu relevância à argumentação deduzida na exordial (fls. 04/30 do item 3, ID 640135), elaborando o seguinte raciocínio:

No presente momento processual, que oportuniza uma cognição superficial sobre os fatos e documentos trazidos a Juízo pela inicial, vislumbro que o caso demanda o deferimento da liminar. Explico.

Consoante se infere dos documentos acostados aos autos, nominados como “DOC 05”, os imóveis objeto da exação estão registrados no cadastro municipal como sendo de titularidade da CESAN – Companhia Espírito-santense de Saneamento. Consta mais, que tais bens comportam equipamentos utilizados para o fim de promoção de saneamento básico aos munícipes de Vila Velha.

Assim, a despeito de, por meio de parceria público-privada, ter sido celebrado contrato de concessão com a empresa autora, que passou a ocupar os imóveis com o intuito da prestação de serviço público essencial,
ressoa dos documentos de arrecadação acostados aos autos que o sujeito passivo da relação tributária é a CESAN
, o que atrai o reconhecimento da imunidade recíproca.

Sobre a imunidade tributária recíproca, esta consiste em uma limitação constitucional do poder de tributar conferido aos Entes Federados, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e foi estendido pelo artigo 150, § 2º, da Constituição Federal, às Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; [...]

§ 2º. A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e os serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Com efeito, sendo os imóveis indicados nas notificações de lançamento de IPTU (DOC. 05) propriedade pública, em tese, não pode o Município tributá-lo, sob pena de violação da imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea
a
, da CF/88.

[...]

Enfim, tenho que restou demonstrada a probabilidade do direito
(
fumus boni iuris)
, o que enseja, sob esse aspecto, e considerando o firme posicionamento da Corte Suprema Nacional a respeito – que vem sendo adotado pelos Tribunais do país, na concessão da medida antecipatória pleiteada. [fls. 64/65 do item 6, ID 640139]

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, ao fixar o
Tema 437
de sua sistemática de repercussão geral, assentou que
“
incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo
”.
(RE 601720, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-200 DIVULG 04-09-2017 PUBLIC 05-09-2017).

Sob essa perspectiva, parece-me inviável cogitar, em sede de cognição sumária, da extensão da imunidade tributária recíproca em benefício de empresa privada,
ainda que a exação se aplique a imóveis de propriedade estatal a serem revertidos ao término do contrato de concessão
.

Sabe-se, afinal, que as concessionárias de serviços públicos sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, respondendo, do mesmo modo, por suas obrigações civis, trabalhistas e de natureza tributária. Cumpre, ainda, destacar que a Constituição dispôs ser a imunidade tributária recíproca às
autarquias
e
fundações
mantidas pelo Poder Público, no que concerne aos respectivos patrimônios, ao passo que
excluiu as prestadoras de serviço público e concessionárias
(150, VI,
“a”
e § 2º, CF).

Na espécie, conquanto preste serviço de natureza pública, a agravada é pessoa jurídica de direito privado com
claro objetivo de auferir lucro
, razão pela qual a imunidade recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao seu patrimônio.

A definição do
Tema 385
da repercussão geral do Excelso Pretório reforça esse entendimento, pois traduz orientação no sentido de que
“
a
imunidade recíproca
, prevista no art. 150, VI,
a,
da Constituição
não se estende

a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela
exploradora de atividade econômica com fins lucrativos
. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”
.

Veja-se, nesse sentido, o seguinte aresto da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI.
EMPRESA PRIVADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO INDEVIDA.

1. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada fornecedora de energia elétrica encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral.

2.
A imunidade tributária recíproca não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo
.

3. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas. Súmula 279/STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

(RE 1170302 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

Assim, por não considerar relevante a argumentação deduzida na petição inicial,
CONHEÇO
do recurso e a ele
CONFIRO PROVIMENTO
a fim de revogar a tutela de urgência deferida pelo douto Juízo da causa.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar:
Acompanho o e. relator.

013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ART. 1.018, §§ 2º E 3º, CPC. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. SUSPENSÃO LIMINAR DA COBRANÇA DA EXAÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. TEMAS 437 e 385/STF. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ARGUMENTATIVA CAPAZ DE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“
Exercido o direito de defesa pela parte agravada e não ocorrendo prejuízo a esta, não há que se falar em nulidade, considerando-se cumprida a exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015”.
(AgInt no AREsp 1677202/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

2. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

3. A discussão relacionada à extensão da imunidade tributária recíproca para favorecimento de empresa privada prestadora do serviço público de esgotamento sanitário encontra solução nos Temas 437 e 385 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4. A toda evidência, o instituto não deve servir de instrumento para a geração de riquezas incorporáveis ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo.

5. Afigura-se, portanto, inviável cogitar, em sede de cognição sumária, da extensão da imunidade tributária recíproca em benefício de empresa privada, ainda que a exação se aplique a imóveis de propriedade estatal a serem revertidos ao término do contrato de concessão.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
CONFERIR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.